Tribunal: TJBA
Processo: 0300085-28.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300085-28.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPER FRIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGOS 330, III, E 485, VI, DO CPC. TEMA 1184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. LEI ESTADUAL 13.729/2017. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do Tema 1184 do STF, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas as exigências de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título. 2. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser extintas na ausência de movimentação útil ou bens penhoráveis, salvo legislação local que disponha em contrário. 3. No caso dos autos, o crédito tributário objeto da execução fiscal é de R$ 3.370,25, valor inferior ao limite mínimo fixado pela Lei Estadual 13.729/2017, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de créditos de até R$ 20.000,00. 4. Ausente comprovação de tentativa de conciliação ou outras medidas administrativas, impõe-se a manutenção da extinção da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência administrativa. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300085-28.2012.8.05.0146, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII